Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-09.2012.8.14.0057
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0000221-09.2012.8.14.0057

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA - VARA ÚNICA
RECORRENTE: ZEDEQUIAS DOS SANTOS LIMA (DR. JOÃO BOSCO PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR - OAB/PA 17.838)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 25 (VINTE E CINCO) EMBALAGENS DE ERVA SECA PRENSADA, PESANDO NO TOTAL 23,875 KG (VINTE E TRÊS QUILOGRAMAS E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO GRAMAS). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DIANTE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA PROBATÓRIA,
IN DUBIO PRO REO
NÃO ACOLHIDO. DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. ART. 59 DO CP C/C ART. 42 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DA LEI 11.343/2016. GRANDE QUANTIDADE DROGA APREENDIDA O QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
28 de Janeiro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0000221-09.2012.8.14.0057
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA - VARA ÚNICA
RECORRENTE: ZEDEQUIAS DOS SANTOS LIMA (DR. JOÃO BOSCO PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR - OAB/PA 17.838)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, às fls. 198, por
ZEDEQUIAS DOS SANTOS LIMA,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 185/191, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA,
que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática dos crimes previstos no
Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Ressalva-se que no referido ato
SANDRO FREITAS DE BRITO
foi também condenado, e decretada a sua revelia, às fls. 186, sendo publicado Edital de intimação, às fls. 204/207. E, às fls. 212, foi nomeado advogado dativo, que foi intimado pessoalmente para ciência da sentença condenatória, conforme fls. 212. Entretanto, não houve interposição de recurso.

Extrai-se da denúncia, que no dia 08/02/2019, investigadores da polícia da DRCO encontravam-se realizando diligência, cuja finalidade era localizar o veículo Ford Focus FC Flex, ano 2010/2011, de cor branca, placa NSN 9775, de propriedade da vítima Edson Mauro Coqueiro Costa, motorista de taxi, que havia sido roubado no município de Belém, no dia 03/02/2019.

A equipe de polícia circulou por diversos bairros, conseguindo localizar o veículo roubado na garagem da residência do denunciado Sandro Freitas de Brito, com a placa adulterada, sendo que após revista no interior da mesma, foi encontrada cerca de
25 kg (vinte e cinco quilos) de uma erva prensada com características semelhantes a droga vulgarmente conhecida como `maconha¿
escondida embaixo de uma cama de um dos quadros, sendo que a mesma estava acondicionada em
25 (vinte e cinco) volumes embalados em fita adesiva
.

Que na ocasião o denunciado Sandro Freitas de Brito alegou que a substância entorpecente havia sido deixada em sua residência pelo ora recorrente, o qual chegou ao local dos fatos algum depois, confirmando o que havia sido dito pelo primeiro denunciado, admitindo que a droga apreendida lhe pertencia, razão pela qual foi dada a voz de prisão aos mesmos.

Por fim, diante da autoridade policial o denunciado Sandro alegou que havia adquirido o veículo objeto da investigação policial pelo valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) de um indivíduo que não soube identificar, e, ainda, que após o recorrente deixar a droga em sua residência chegou a verificar o conteúdo das embalagens, constatando que se tratava de substância ilícita. Entretanto, o ora recorrente, por sua vez, afirmou que a droga não lhe pertencia, sendo que a mesma teria sido encontrada na mala do veículo adquirido pelo denunciado Sandro.

Consta portanto que foram apreendidas
25 (vinte e cinco) embalagens de erva seca prensada
, pesando no total
23,875 kg (vinte e três quilogramas e oitocentos e setenta e cinco gramas),
que deram positivo para o princípio ativo conhecido por ¿Maconha,
conforme
o
Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 19/apenso, Laudo de Constatação Provisório, às fls. 21/apenso, e Laudo Toxicológico Definitivo, às fls. 58.

Em suas
razões recursais
, às fls. 218/227, pleiteia o recorrente a reforma da sentença, sob alegação de que a mesma estaria eivada de inconstitucionalidade, dada a inversão do ônus da prova, requerendo, por isso a absolvição. Alternativamente, requer a absolvição por negativa de autoria; ilegitimidade de provas de autoria delitiva, insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Ultrapassado o pleito absolutório, requer aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, a Lei 11.34306, em patamar máximo de 2/3, tanto em relação à pena privativa de\ liberdade como a pena pecuniária, aplicados sobre a pena fixada, em concreto, na sentença. Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Nas
contrarrazões
, às fls. 201/202, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto
Procurador de Justiça,

Dr. Adélio ,
às fls. 237/243, que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento.

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 218/227, pleiteia o recorrente a reforma da sentença, sob alegação de que a mesma estaria eivada de inconstitucionalidade, dada a inversão do ônus da prova, requerendo, por isso a absolvição. Alternativamente, requer a absolvição por negativa de autoria; ilegitimidade de provas de autoria delitiva, insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

Ultrapassado o pleito absolutório, requer aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, a Lei 11.34306, em patamar máximo de 2/3, tanto em relação à pena privativa de\ liberdade como a pena pecuniária, aplicados sobre a pena fixada, em concreto, na sentença. Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que as
teses de absolvição
não merecem acolhimento. Vejamos:

A
Materialidade
do crime imputado ao recorrente, no caso, art. 33 da Lei de Drogas, está devidamente comprovada nos autos, de onde se extrai que foram apreendidas
25 (vinte e cinco) embalagens de erva seca prensada
, pesando no total
23,875 kg (vinte e três quilogramas e oitocentos e setenta e cinco gramas)
, que deram positivo para o princípio ativo conhecido por ¿Maconha¿, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 19/apenso, Laudo de Constatação Provisório, às fls. 21/apenso, e Laudo Toxicológico Definitivo, às fls. 58.

Na audiência de instrução e julgamento realizada às fls. 98, 128, 133, 155/157, foi procedida a oitiva de 04 (quatro) testemunhas de acusação, bem como o interrogatório do ora recorrente.

O segundo denunciado e condenado SANDRO FREITAS DE BRITO incorreu nos verbos do tipo: ter em depósito, guardar droga sem autorização e em desacordo com lei ou regulamento, enquanto que o ora recorrente ZEDEQUIAS DOS SANTOS LIMA incorreu nos verbos do tipo: adquirir droga sem autorização e em desacordo com lei ou regulamento.

Constando nos autos que os policiais civis fazendo diligências encontrou o veículo roubado pertencente a Edson Mauro Coqueiro Costa, motorista de taxi, na garagem da residência de SANDRO FREITAS DE BRITO e, após revista no interior do imóvel, foi encontrado cerca de 25 (vinte e cinco) tabletes da maconha, pesando 23,870 (vinte e três quilogramas e oitocentos e setenta gramas). Na ocasião, SANDRO relatou que a droga havia sido deixada em sua residência pelo ora recorrente ZEDEQUIAS, o qual chegou minutos depois no local dos fatos, confirmando o que havia sido dito pelo outro acusado, sendo preso em flagrante.

E, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, provas existem nos autos que confirmam a prática do delito em questão. De acordo com as provas produzidas na fase inquisitorial e na instrução processual, consubstanciadas pelas afirmações das testemunhas de acusação, não há qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade do crime imputado ao recorrente, que agiu em concurso com ZEDEQUIAS DOS SANTOS LIMA.

Confirmando as declarações prestadas perante a autoridade policial, em juízo a testemunha CARLOS ALCIDES SANTA BRIGIDA DE MENDONÇA declarou o seguinte (fls. 128/129):
"Que existia um boletim de ocorrência informando sobre o roubo de um veiculo da marca FORD FOCUS; que passaram a diligenciar sobre o paradeiro desse veiculo; que obtiveram informações que o veículo havia sido visto em Santa do Pará; que ao chegarem no local constataram a presença do veiculo na residência do Sr. Sandro: que quando Sandro saiu da residência eles efetuaram a abordagem e conversaram com ele sobre o veiculo; que constataram uma placa que seria um tipo de adulteração dos sinais identificadores do veículo; que pediram autorização para fazer a revista no imóvel; que Sr. Sandro os acompanhou até o interior do imóvel; que na revista foi encontrado debaixo de uma cama. uma caixa de papelão contendo alguns tabletes lacrados com fita gomada que tinha aparência de maconha prensada; que foi dado voz de prisão a ele e em seguida, ele informou que essa droga teria sido deixada por um amigo que iria buscar naquela manhã; que eles ficaram aguardando na casa de Sandro, quando esta pessoa chegou dirigindo um veiculo fiat uno azul, quando eles o abordaram, e este informou que teria ido buscar aquele material; que em seguida fizeram a condução até a DRCO onde foi feito o procedimento (...); que ZEDEQUIAS era o proprietário da droga; que os policiais pediram para ZEDEQUIAS entra no interior da casa e este informou que a droga era dele¿.

Outrossim, a testemunha LAÉRCIO PRAZERES DA SILVA afirmou o seguinte em juízo (fls. 128/129):
¿Que receberam a informação de um carro que estava com a ocorrência de roubo; que na época estava lotado na DRCO de Belém: que se deslocaram até a cidade de Santa Maria do Pará; que fizeram algumas diligências na área e vislumbraram o veículo (...). que montaram uma campana e no momento que o cidadão chegou até o carro, eles efetuaram a abordagem; que verificaram que o sinal de identificação, placa estava trocada; que o nome do cidadão era Sandro; que constataram através do chassi que era o carro que eles estavam procurando; que efetuaram uma revista na residência e encontraram droga; que no momento da prisão Sandro disse que a droga não era sua, mas que pertencia à ZEDEQUIAS e que este iria buscar a droga naquela manhã; que uma hora DEPOIS ZEDEQUIAS chegou na residência com o intuito de pegar a droga, que deram voz de prisão à ZEDEQUIAS; que apreenderam a droga e encaminharam para a perícia, que encaminharam SANDROE ZEDEQUIAS à delegacia.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de ¿ação múltipla¿ ou ¿conteúdo variado¿. E no caso o ora recorrente adquiriu droga sem autorização.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar as teses de defesa de absolvição, como a inversão indevida do ônus da prova, negativa de autoria, insuficiência probatória e atipicidade da conduta, com pedido de aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Ao crime que possui como penas cominadas a de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa
, o MM. Magistrado
a quo
fixou ao ora recorrente a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, nos seguintes termos:

Quanto ao réu ZEDEQUIAS DOS SANTOS LIMA.
Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 e 42 da Lei 11343/2006. 1) Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar; 2) Antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ. 3) Conduta Social: nada se tem a valorar nos autos; 4) Personalidade do Agente: não há o que valorar nos autos. 5) Motivo do Crime: é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. 6) Circunstâncias do Crime: lhes são desfavoráveis, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida, vez que a maconha é substância que causa dependência psíquica, bem como é droga responsável pela destruição de famílias e muitas vidas humanas, razão pela qual deve ser considerada circunstância desfavorável ao denunciado; 7) Consequências do Crime: são desconhecidas; 8) Comportamento da Vítima: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.
Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 43 da Lei 11343/2006, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado.
No que tange à segunda fase da dosimetria legal, é possível verificar a inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar acima fixado.
Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não concorrem causas de aumento e nem de diminuição de pena, razão pela qual fica o denunciado condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

.
Verifica-se que o MM. Magistrado elevou a
pena base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses
acima do mínimo legal, diante da presença de uma circunstância judicial negativa, no caso, circunstância do crime, fundamentada com elementos preponderante do art. 42 da Lei de Droga. Ou seja, a qualidade e quantidade de drogas, o que não merece qualquer reparo.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DOS FATOS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU CONDENADO TAMBÉM POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
3. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.

4. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas - 19 porções de maconha (5kg), 700 porções de maconha (700g), 1 porção de maconha (250g), 145 porções de cocaína (145g) e 1 porção de crack (390g) - para fixar as penas-base, pelos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, respectivamente, em 1 ano e 6 meses e 9 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. (...) 7. Habeas corpus não conhecido.
(STF. HC 422.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Na segunda fase, ausência de elementos.

Por fim, na terceira fase, pleiteia o recorrente o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, por força do tráfico privilegiado.

O MM. Magistrado sentenciante justificou a não aplicação da minorante nos seguintes termos, às fls. 188/verso-189:
¿No mais, entendo que não é hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, considerando a ausência de um requisito cumulativo, qual seja: a denunciada se dedica às atividades criminosas, valendo-se do tráfico de drogas, seja como meio de subsistência, seja como fonte secundária de obtenção de renda, podendo facilmente se chegar à essa conclusão através dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados em juízo e pelo Exame Químico Toxicológico Definitivo e Auto de Apreensão acostado aos autos, atestando a grande volume de droga apreendida, qual seja, 23,870 (vinte e três quilogramas e oitocentos e setenta gramas) de maconha acondicionados em 25 (vinte e cinco) tabletes¿..

O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

No caso em questão, diante da grande quantidade de droga apreendida, no caso, 23,875 kg (vinte e três quilogramas e oitocentos e setenta e cinco gramas), que deram positivo para o princípio ativo conhecido por ¿Maconha¿, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 19/apenso, Laudo de Constatação Provisório, às fls. 21/apenso, e Laudo Toxicológico Definitivo, às fls. 58, evidenciada é a prática à atividade criminosa do ora recorrente, o que impede o referido benefício.

Nesse sentido:
PENAL. (...) . DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...). IX - Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
X - In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e a variedade de droga apreendida, ou seja, "12 tabletes de maconha com peso total de 2.977 kg e 01 tablete de cocaína com peso aproximado de 178 gramas" (fl. 40), somado ao fato de ter se apreendido "50 cartuchos íntegros de calibre 45, munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (fl. 41).(...)
(STJ. HC 506.963/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela
defesa
e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 28 de Janeiro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.